Tribunal: TJDFT
Processo: 0750085-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$530,00 (quinhentos e trinta reais) referente ao Pedido de Inserção 6398/2019, bem como R$5.795,80 (sete mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) referente ao Pedido de Inserção 6399/2019. O Juízo de origem concluiu que a recorrente recebeu como pagamento decorrente da prestação do serviço de publicidade os valores de R$4.418,63 (quatro mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta e três centavos) e R$48.298,32 (quarenta e oito mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), o que torna imperioso o pagamento da comissão prevista no contrato de prestação de serviços de representação de atividade publicitária firmado com a autora/recorrida.

3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria sido demonstrado nos autos a efetiva captação de cliente por parte da recorrida. Sustenta que não haveria presunção de existência de um negócio jurídico realizado entre as partes. Afirma que os serviços teriam sido prestados pela própria recorrente sem qualquer participação da recorrida.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

5. Não foram apresentadas contrarrazões.

6. Da narrativa dos autos é possível constatar que as partes formalizaram Contrato de Prestação de Serviços de Representação de Atividade Publicitária Firmado Entre o Veículo Contratante e Representante Contratada Insight Comunicação ID. 55664189.

7. Consta como objeto do contrato que “A REPRESENTANTE CONTRATADA prestará ao VEÍCULO CONTRATANTE os serviços de agenciamento, captação de anunciantes, venda de espaço/tempo publicitário.”

8. Do título referente aos honorários ficou estabelecido que “A REPRESENTANTE CONTRATADA receberá a título de honorários pelos serviços de agenciamento, captação de anunciantes, venda de espaço/tempo publicitário, a razão de: - 12% (doze por cento) calculados pelo valor líquido recebido e veiculado para captação de até R$100.000,00 (bruto) mensal; - 15% (quinze por cento) calculados pelo valor líquido recebido e veiculado para captação entre os valores de R$100.000,01 a R$200.000,00 (bruto) mensal; - 20% (Vinte por cento) calculados pelo valor líquido recebido e veiculado para captação acima de R$200.000,01 (bruto mensal); As comissões devidas à REPRESENTANTE CONTRATADA deverão ser pagas mensalmente pelo VEÍCULO CONTRATANTE até o dia 10 do mês subsequente ao recebimento, mediante emissão de respectiva nota fiscal.

9. Ao final do contrato ainda foi estabelecido que: “O VEÍCULO REPRESENTADO apresentará à REPRESENTANTE CONTRATADA, mensalmente, extrato detalhado de todas as vendas faturadas, entregues e recebidas no mês anterior, detalhando os descontos efetuados às Agências de Publicidade.”

10. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível constatar que a recorrente esteve inadimplente com a recorrida em relação a algumas notas fiscais emitidas ID. 55664196 – Pág. 4; Pág. 07/08; Pág.10/11, bem como se negou a responder sobre o pagamento dos Pedidos de Inserção – PI no 6398 e no 6399 (objeto da presente demanda).

11. Em sua tese de defesa a recorrente afirma que não existiriam elementos capazes de atestar o efetivo pagamento da Eletrobrás e por isso não haveria falar em pagamento de comissões eventualmente devidas. Todavia o juízo de origem oficiou a empresa Agência 3 Comunicação Integrada Ltda., para apresentar os comprovantes de pagamento das mencionadas PI’s 6398/2019 e 6399/19 (ID. 55664588).

12. A referida empresa comprovou o pagamento realizados em favor da recorrente ID. 556664600/55664603, de forma a contrariar a sua tese de defesa.

13. Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu os termos contratuais descritos no item 7 deste julgado, haja vista não ter apresentado os extratos detalhados de todas as vendas faturadas, bem como não realizou o pagamento da comissão contratualmente prevista (art. 422 c/c 594 do CC).

14. Percebo assim, que a recorrente não cumpriu os imperativos contratuais, desse modo, obedecidos os percentuais previstos para o pagamento dos honorários (comissões), entendo devido R$ 530,23 quanto ao PI 6398/2019 e R$ 5.795,80 relativo ao PI 6399/2019, calculados na base de 12% sobre os valores efetivamente recebidos pela Empresa ré (R$ 4.418,63 em 03/01/2020 e R$ 48.298,32 em 30/01/2020). Logo, irretocável a sentença proferida pelo juízo de origem.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.